Tribunal: TJSP
Processo: 1126540-38.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Exequente que baseia sua pretensão executiva em contrato verbal de honorários advocatícios e valores ajustados por meio de conversas via aplicativo de mensagem de texto – Falta de executividade do título apresentado – Inteligência dos arts. 784, III e XII, do CPC e 24 da Lei 8.906/1994 – Carência da ação executiva por inadequação da via eleita –

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Exequente que baseia sua pretensão executiva em contrato verbal de honorários advocatícios e valores ajustados por meio de conversas via aplicativo de mensagem de texto – Falta de executividade do título apresentado – Inteligência dos arts. 784, III e XII, do CPC e 24 da Lei 8.906/1994 – Carência da ação executiva por inadequação da via eleita – Improcedência dos embargos à execução que se impõe – Sentença reforma – Recurso provido.